Tribunal: TJES
Processo: 5004024-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004024-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
.
GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o crime em comento teria sido cometido no âmbito da traficância, em razão da disputa de pontos de venda de drogas, além do risco de reiteração delitiva, na medida em que o acusado responde a outra ação penal relativa ao mesmo crime na mesma Comarca e já respondeu a procedimentos perante a vara da infância e juventude referentes aos atos infracionais análogos aos delitos de roubo majorado, lesão corporal e a crime previsto no Estatuto do Desarmamento, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

4. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. Jurisprudência STJ e TJES.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNO MIRANDA NEVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
JAGUARÉ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001214-60.2022.8.08.0065, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, bem como ante a necessidade da aplicação dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, considerando que, em caso de eventual condenação, seria fixado um regime prisional diverso do fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 26/04/2023 (ID 4802044).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5152446).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5255791).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNO MIRANDA NEVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
JAGUARÉ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001214-60.2022.8.08.0065, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, bem como ante a necessidade da aplicação dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, considerando que, em caso de eventual condenação, seria fixado um regime prisional diverso do fechado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, observo que o impetrante não instruiu o presente remédio constitucional com cópia integral da ação originária, o que impede a análise de todos os argumentos constantes da exordial.

Por outro lado, a decisão proferida na audiência de custódia, conforme consulta ao andamento da ação originária no sistema e-Jud, narra os fatos da seguinte forma:

No presente caso, conforme narra o APFD, policiais civis da Delegacia de Jaguaré receberam denúncias de que homens armados estariam disputando pontos de venda de drogas no bairro LAQUINI, razão pela qual se dirigiram ao local e abordaram o autuado que estava com uma pistola TAURUS, G2C, calibre 9mm em sua cintura. Ato contínuo, o flagranteado foi encaminhado ao DPJ.

Da leitura do excerto supratranscrito, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, entendo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, a teor do art. 312 do CPP, bastaria para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, verifico que a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando o relato de que o crime em comento teria sido cometido no âmbito da traficância, em razão da disputa de pontos de venda de drogas.

Observo, outrossim, o risco de reiteração delitiva, na medida em que o acusado responde a outra ação penal relativa ao mesmo crime na mesma Comarca (autos nº 0001001-59.2019.8.08.0065), além de ter respondido a procedimentos perante a vara da infância e juventude referentes aos atos infracionais análogos aos delitos de roubo majorado, lesão corporal e a crime previsto no Estatuto do Desarmamento, consoante se observa dos documentos que instruem os autos, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Em relação à alegação de desproporcionalidade ou falta de homogeneidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, registro que deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.